Tribunal: TJDFT
Processo: 0708687-50.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-08-10
Data de publicação: 2023-08-24

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO ANULATÓRIA. FATURAS DE ENERGIA ELÉTRICA. TUTELA DE URGÊNCIA. PRESSUPOSTOS AUTORIZADORES. FUNDAMENTAÇÃO ADEQUADA. SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE. CONTINUIDADE DA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. MULTA COMINATÓRIA. VALOR MANTIDO. DECISÃO MANTIDA.
1. Rejeitada a preliminar de nulidade da decisão agravada, visto que o julgador indica com clareza as razões de seu convencimento, descrevendo as questões de fato e de direito submetidas a julgamento, conforme exige o art. 489, §1o do CPC.
2. A tutela de urgência deve ser concedida quanto presentes elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, de acordo com o disposto no art. 300 do CPC.
3. É reconhecida a probabilidade do direito invocado porque demonstrado que em período anterior às faturas impugnadas, o consumidor, ora Agravado, vinha sendo cobrado em faixa de consumo muito inferior à aquela objeto da insurgência, e que, ainda assim, efetuou os pagamentos conforme as cobranças efetuadas, revelando a sua boa-fé objetiva.
4. O risco de dano decorre da demora normal decorrente da marcha processual e devido à possibilidade de o Agravado sofrer o corte no fornecimento de serviço essencial.
5. A controvérsia acerca da eficácia de termo de inspeção, exigibilidade de faturas vencidas e suposta irregularidade em aparelho medidor de energia elétrica exige cognição exauriente para ser dirimida. Enquanto se discute acerca da legitimidade das faturas, é devida a suspensão da cobrança e a garantia da manutenção da prestação do serviço, dado seu caráter essencial.
6. Não há que se falar em irreversibilidade da medida antecipatório porque caso o pedido seja julgado improcedente ao final, será restabelecido o direito da fornecedora de efetuar a cobrança suspensa, com a atualização monetária devida.
7. É mantida a multa cominatória fixada em valor unitário de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) para o caso de descumprimento da obrigação de fazer, por representar quantia módica para a sociedade empresária Agravante e porque a multa deve cumprir o objetivo de compelir a obrigada ao cumprimento da obrigação.
8. Agravo de instrumento não provido.